Tribunal: STF
Processo: RHC 270101
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Alex Sandro Aparecido Cossas, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1050266.
Colho da decisão impugnada:

Depreende-se dos autos que o réu foi condenado ao total de 5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso (e-STJ fls. 21/38).
Nesta Corte Superior, a defesa impetrou o writ pretendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado e o consequente redimensionamento da pena e alteração do regime de cumprimento. 
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa alega que o mérito das questões colocadas nesta impetração não foram analisadas no agravo em recurso especial anteriormente interposto. 
Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada para que seja concedida a ordem. (eDOC 40)
No STJ, o recorrente não teve êxito.
Nesta Corte, requer “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com o devido redimensionamento da reprimenda; b) Requer, ainda, em consequência da aplicação do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial mais brando, compatível com a nova pena a ser estabelecida, observando-se os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, caso preenchidos os requisitos legais; c) Por fim, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus de forma definitiva, assegurando-se ao Recorrente o direito ao tratamento jurídico adequado à sua condição de primário e de agente sem dedicação a atividades criminosas, com as comunicações e anotações necessárias após o julgamento.” (eDOC 47)
É o relatório.
Decido.
O presente é duplamente inadmissível.
É que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Não bastasse, o recorrente não impugna os fundamentos do acórdão recorrido, de modo a violar o princípio da dialeticidade recursal. Veja-se:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal. Execução penal. Falta disciplinar grave . 3. Petição do recurso ordinário é cópia integral da inicial do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no RHC 233.273, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2024);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido formulado na petição inicial é distinto daquele formulado no presente agravo. Não conhecimento. 3. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.171, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.549, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 28.2.2024).

Ademais, não se verifica teratologia a reclamar a concessão do redutor, considerados os fundamentos da sentença. (eDOC 7)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente